Tribunal: TJDFT
Processo: 0713967-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713967-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FOKKER ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS DESPACHO 1. Agravo interno (ID no 72071546) interposto por Fokker Assessoria Ltda. contra decisão que deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução (ID no 71190386). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO